Tribunal: TJDFT
Processo: 0713739-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. REGRAS. ESTADO DE GOIÁS. VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. Os Estados são organizados e regidos pelas Constituições e leis que adotarem, nos termos do art. 25 da Constituição Federal.
2. A competência para processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for parte é dos Juízos das Fazendas Públicas daquele Estado, nos termos do art. 61, inciso I, do Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.